Tribunal: TJDFT
Processo: 0815975-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL (SÚMULA 598/STJ). CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS PRESCINDÍVEL (SÚMULA 627/STJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido para declarar a isenção dos proventos de aposentadoria do autor quanto à incidência de imposto de renda, a contar do dia 15/10/2025, em razão de acometimento por neoplasia maligna.

2. Na origem, o autor informou que é pensionista do Distrito Federa e foi diagnosticado com neoplasia maligna de próstata. Pleiteou o reconhecimento de inexistência de relação jurídica com o ente estatal demandado no que diz respeito à obrigação de pagamento de imposto de renda.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recorrente isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que o proferimento de sentença sem abertura de fase instrutória configura cerceamento de defesa, sendo imprescindível a realização de perícia médica diante da inexistência de laudo oficial que comprove a moléstia alegada. Assim, pugna pela anulação da sentença, a fim de viabilizar a regular produção de provas, inclusive perícia médica, bem como pela remessa dos autos a uma Vara de Fazenda Pública, ante a complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais. No mérito, aduz que inexiste laudo médico oficial apto a comprovar os requisitos legais para a concessão da isenção pleiteada e que os documentos particulares apresentados pelo autor são antigos não possuem força probatória suficiente.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da configuração de error in procedendo, bem como à existência do direito ao benefício da isenção de imposto de renda.

6. O Juízo de origem afastou a necessidade de realização da perícia requerida pelo demandado sob o fundamento de que o conjunto documental constante dos autos é suficiente para a solução da controvérsia. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir aquelas que considerar impertinentes ou desnecessárias à formação de seu convencimento. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o laudo médico oficial não é exigência absoluta para o reconhecimento da isenção do imposto de renda, desde que a doença grave esteja suficientemente comprovada por outros meios de prova, conforme enunciado da Súmula 598. Portanto, a se considerar que ao juiz é lícito indeferir provas desnecessárias e zelar pela celeridade dos processos, principalmente nas demandas submetidas ao rito dos juizados especiais, não se evidencia a ocorrência de error in procedendo a justificar a cassação da sentença.

7. Verifica-se que o relatório médico particular acostado no ID 82759528 e o exame anatomopatológico de ID 82759527 são documentos idôneos, emitidos por profissionais habilitados, contendo identificação do paciente e diagnóstico preciso (neoplasia maligna de próstata), tratando-se, assim, de comprovação técnica suficiente da condição de saúde do autor. Não há qualquer elemento que coloque em dúvida a autenticidade ou veracidade das conclusões médicas, tampouco impugnação específica apta a desqualificar a força probatória dos documentos. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade de relatórios médicos particulares quando dotados de clareza, precisão e subscrição por profissional especializado, circunstância presente no caso em exame.

8. À luz da Súmula 627 do STJ, a concessão ou manutenção da isenção independe da demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou de eventual recidiva da enfermidade, bastando a comprovação da doença grave por documentação idônea. Deste modo, tem-se que o conjunto documental apresentado revela-se robusto, coerente e plenamente apto a embasar o reconhecimento judicial do direito à isenção.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.